Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-98.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia e parcialmente procedente o pedido reconvencional, majorando o valor da pensão de 30% do salário-mínimo para 25% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados os valores compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração na situação financeira do alimentante justifica a redução do valor da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se a base de cálculo da pensão deve considerar os rendimentos brutos ou líquidos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença considerou adequadamente os elementos probatórios dos autos, especialmente os contracheques que demonstram remuneração bruta superior a dois salários-mínimos, evidenciando capacidade contributiva do alimentante.
4. A existência de outra filha menor não configura fato superveniente, pois já era conhecida à época da fixação da obrigação alimentar, não havendo comprovação de despesas extraordinárias com a nova prole.
5. A revisão da obrigação alimentar exige comprovação de alteração na situação financeira, conforme art. 1.699 do CC/02, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo recorrente.
6. O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido por ausência dos requisitos legais, não havendo demonstração de risco de dano irreversível.
7. A majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação foi determinada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de nova prole não configura, por si só, fato superveniente apto a justificar a redução da obrigação alimentar, quando não comprovadas despesas extraordinárias ou ausência de contribuição da genitora."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, 1.695, 1.699; Lei no 5.478/1968, art. 15; CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; art. 85, § 11; art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848359, ApCiv 0701046-03.2022.8.07.0014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/04/2024, p. 30/04/2024.